Tribunal: TJBA
Processo: 8176553-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176553-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE FREITAS MARINS

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, YURI ELIAS ALBERTINO

APELADO: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA
EXORDIAL
. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução fundados em inadimplemento contratual, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ou se é necessária a comprovação efetiva da incapacidade financeira quando houver dúvida fundada acerca da alegação.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5.º, inc. LXXIV, da CF/1988, não sendo absoluta a presunção prevista no art. 99, § 3.º, do CPC.

4.
O art. 99, § 2.º, do CPC autoriza o indeferimento do benefício quando existirem elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo o juiz oportunizar a comprovação da hipossuficiência, o que ocorreu no caso.

5.
A parte apelante, embora intimada e beneficiada com dilação de prazo, deixou de apresentar documentação idônea que comprovasse sua incapacidade financeira, limitando-se a juntar declaração de imposto de renda incompleta e desatualizada.

6.
A ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência afasta a concessão da gratuidade da justiça, impondo a aplicação da regra geral de recolhimento das custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento
:
“1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada quando não corroborada por elementos probatórios. 2. A ausência de comprovação da incapacidade financeira autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça e a extinção do processo sem resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 82, 98 a 102, 99, §§ 2º e 3º, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, AI nº 8023791-80.2019.8.05.0000, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 19.02.2020; TJ-BA, AGV nº 8011757-73.2019.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, 3ª Câmara Cível, pub. 25.05.2021; TJ-BA, AGV nº 8031811-26.2020.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, pub. 21.09.2021.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8176553-05.2024.8.05.0001,
tendo como apelante,
ANDRÉ FREITAS MARTINS,
e apelado,
BANCO HONDA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E